Tribunal: TJPA
Processo: 0808928-48.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808928-48.2022.8.14.0040

APELANTE: MARCILENE CARDOSO DA CUNHA

APELADO: ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA, PEDRO HUGO DUTRA MATOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0808928-48.2022.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: MARCILENE CARDOSO DA CUNHA

ADVOGADO:
LOHANNY LOUISE VIANA GOMES DA SILVA – OAB/TO 10.693

APELADO: P. H. D. MATOS EIRELI – ME (Estrutural Engenharia),

APELADO:
Pedro Hugo Dutra Matos

ADVOGADO: AUZENI PEREIRA DA SILVA - OAB/PA 22.056

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento de decadência do direito da autora, com base no prazo de 180 dias previsto no art. 618, parágrafo único, do Código Civil.

Autora adquiriu imóvel com vícios aparentes e ocultos, verificados a partir de dezembro de 2020. Demandou reparos e indenização por danos morais decorrentes de falhas construtivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de indenização e de obrigação de fazer em razão de vícios construtivos está sujeita ao prazo decadencial ou ao prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de indenização e obrigação de fazer decorrente de vícios construtivos sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência do STJ.

5. O prazo de 180 dias previsto no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, aplica-se somente a ações desconstitutivas, como redibição ou abatimento do preço, e não a ações indenizatórias ou condenatórias.

6. O prazo de 5 anos do caput do art. 618 do Código Civil refere-se ao período de garantia e não constitui prazo prescricional ou decadencial.

7. Inexistência de decadência ou prescrição no caso concreto, tendo a ação sido ajuizada dentro dos prazos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito da demanda.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de natureza indenizatória e de obrigação de fazer por vícios construtivos em imóvel adquirido submete-se ao prazo prescricional de 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil.

2. O prazo de 180 dias previsto no parágrafo único do art. 618 do Código Civil aplica-se apenas às ações desconstitutivas, como redibição ou abatimento do preço, não se aplicando às ações condenatórias
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCILENE CARDOSO DA CUNHA, objetivando a reforma da sentença de id.

13678992, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que reconheceu a decadência do direito da reclamante, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 13678937) que em novembro de 2020, a autora adquiriu dos demandados, um imóvel residencial, no valor de R$ 170.000,00 e, em dezembro do mesmo ano, começaram a surgir os primeiros problemas no imóvel, quais sejam: pinturas por fazer, alguns porcelanatos trincados e mal sentados e alguns defeitos na piscina.

Posteriormente, em maio de 2021, foi observado que havia diversas infiltrações no imóvel e, com o decorrer do tempo foram detectados vários outros defeitos ocultos, tais como: fuga de corrente elétrica, acabamento por fazer e rachaduras, tanto internas como externas.

Afirma que o companheiro da requerente procurou por várias vezes o administrador da empresa visando que fosse reparado os defeitos, porém, só obtinham respostas dias depois, com a promessa de que ia resolver o problema, mas na verdade sequer aparecia no local. Motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda, pleiteando que os requeridos sejam condenados na obrigação de fazer os reparos necessários a fim de sanar todas as avarias do imóvel, além de danos morais, no valor de R$ 13.000,00.

Em sentença (Id. 13678992), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o direito da autora foi fulminado pela decadência de 180 dias, uma vez que os vícios ocorreram desde a entrega da construção em novembro de 2020, a ação apenas foi proposta em 2022.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação no id. 13678993, onde alega em apertada síntese que a autora se mudou para o imóvel em novembro de 2020, tendo sido constatados os primeiros problemas na segunda quinzena do mês de dezembro de 2020 e, com o decorrer do tempo foram aparecendo vários outros defeitos ocultos.

Alega que o companheiro da apelante procurou por várias vezes o administrador da empresa visando os devidos reparos. Contudo, todas as vezes que respondia de forma tardia, prometia que ia resolver o problema, mas na verdade sequer aparecia no local.

Afirma que a comunicação feita por meio de mensagens de WhatsApp, entre o companheiro da autora e o demandado, com as promessas de reparo, afasta o prazo decadencial.

Ao final, pugna seja cassada a sentença.

Contrarrazões ofertadas no Id. 13679021, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É

o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia discutida no presente recurso consiste em analisar se houve o decurso do prazo decadencial para reclamação acerca dos supostos vícios de construção do imóvel.

P
ois bem, após acurada análise dos autos adianto que, assiste razão a recorrente. Não vislumbro no caso a ocorrência de prescrição ou decadência.

A pretensão autoral é de indenização por vício de construção e não em vício de garantia, com o que a ação prescreve no prazo de 10 (dez) anos, conforme previsto no artigo 205, do Código Civil e consoante entendimento adotado na Sumula 194 do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 618 do Código Civil traz a previsão acerca da responsabilidade objetiva do empreiteiro de materiais e execução e estabelece o prazo de 5 (cinco) anos de garantia, situação que não permite falar em prescrição ou decadência. Por certo que, no transcurso deste período, a responsabilidade do construtor é objetiva. Passado referido lapso temporal, a responsabilidade será subjetiva (mediante comprovação de dolo/culpa) tratando-se de eventuais vícios que porventura atinjam a obra.

Deve-se levar em consideração que o prazo de 180 dias previsto no parágrafo único do art. 618 do Código Civil, é decadencial, contado a partir do conhecimento do vício, porém somente se aplica a uma ação desconstitutiva, ou seja, de resolução do contrato ou de abatimento do preço, mas jamais nas ações que visam a indenização (condenação) pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual do construtor.

Idêntico raciocínio se aplica ao prazo decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Os vícios ocultos surgiram após a entrega do empreendimento, quando a autora constatou os problemas na construção. Assim, fez-se necessária elaboração de laudo técnico, para constatação dos vícios que seriam perceptíveis somente com o decorrer do tempo. Portanto, descabidas as teses da apelada fundadas nos institutos de decadência/prescrição visto a inexistência de amparo legal para tanto.

É assente na doutrina e na jurisprudência que o prazo de cinco anos previsto no caput do artigo 618 não é prescricional nem decadencial, mas sim um período de garantia. Isso significa que não se trata de um limite para o ajuizamento da ação, mas sim de um período em que o construtor responde por eventuais falhas estruturais.

Portanto, o prazo decadencial de 180 dias do parágrafo único do art. 618 do CC aplica-se exclusivamente às ações constitutivas, como redibição ou abatimento do preço, não abrangendo pretensões indenizatórias ou de obrigação de fazer.

Ademais, a pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional. Precedentes. (AgInt no AREsp

n. 1.775.931/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 14/9/2023.)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que, a partir da constatação do vício, o prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória (e não redibição contratual) é decenal.

Esse entendimento foi reforçado a partir do EREsp nº 1.280.825/RJ que considerou que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil.

Neste sentido, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência do prazo decadencial, mas sim do

prazo prescricional"(AgInt no AREsp 1.893.715/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022). (AgInt no AREsp n. 2.327.251/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 6/9/2023).

Dessa forma, não há que se falar em decadência do direito do autor, uma vez que sua pretensão não busca a rescisão contratual, mas sim a realização dos reparos necessários no imóvel (obrigação de fazer) e o ressarcimento pelos danos morais decorrentes dos vícios construtivos.

Assim, tratando-se de pretensão indenizatória e de obrigação de fazer, o prazo aplicável é o prescricional, e não o decadencial.

Logo, detectados os vícios construtivos dentro do prazo legal de garantia de cinco anos e tendo a ação, de natureza condenatória, sido ajuizada antes de transcorrido o prazo prescricional de dez anos, não há que se falar em configuração da prescrição ou da decadência.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA CASSAR A SENTENÇA VERGASTADA, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para a devida instrução do feito.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025